Tribunal: TJDFT
Processo: 0704286-78.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. MORA DO DEVEDOR. TEMA No 1.132, DO STJ. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. A Corte Especial do colendo STJ, no julgamento do REsp no 1.951.888 e REsp no 1.951.662 (Tema 1.132), decidiu pela desnecessidade do recebimento da comunicação extrajudicial pelo devedor, para que seja comprovada a sua mora, bastando, apenas, o envio da notificação para o endereço indicado no contrato de financiamento celebrado entre as partes.
2. A notificação extrajudicial enviada para comprovação da constituição em mora na demanda de busca e apreensão deve conter o número correto da cédula de crédito bancário da obrigação a que diz respeito.
3. O feito deve ser extinto, sem resolução de mérito, se a parte autora, embora devidamente intimada a comprovar que a comunicação extrajudicial foi enviada no endereço constante no contrato, não cumpre a determinação de emenda à inicial, destinada a suprir a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.
4. Apelo não provido.